Tribunal: STF
Processo: HC 190362
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente e de corréu, ocorrida em 11 de novembro de 2019, ante a prática do crime previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou materialidade e indícios de autoria, aludindo à quantidade de substância apreendida – tijolo de maconha, pesando 488,31 gramas. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública. 
    Condenou-o, no processo nº 1502233-61.2019.8.26.0637, em 20 de julho de 2020, a 6 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa. Negou o direito de recorrer em liberdade, tendo necessária a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 602.837/SP.
    Os impetrantes sustentam sem fundamentação a manutenção, na sentença, da custódia provisória, afirmando-a genérica. Apontam não demonstrada a imprescindibilidade da medida. Sublinham as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade de entorpecente apreendido – tijolo de maconha (488,31 gramas) –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. O Juízo, na sentença, assentou persistir a indispensabilidade da custódia. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão preventiva mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator